Tribunal: TJPA
Processo: 0003928-90.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003928-90.2016.8.14.9100

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO VIEIRA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVIDADE. APELO QUE PRETENDE REDISCUTIR OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
interposto por
PEDRO VIEIRA DE ARAÚJO
.

Historiando os fatos, o autor interpôs pedido de cumprimento da sentença proferida nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer que condenou o DETRAN/PA a expedir a CNH em favor da parte autora, além de condena-lo ao pagamento de indenização por danos morais.

Instado a se manifestar, o Departamento de Trânsito apresentou impugnação de forma intempestiva, conforme certidão de id. 15400157 – Pág. 1, tendo o juízo
a quo
reconhecido a preclusão temporal do direito, nos termos da decisão de id. 15400158. Ato continuo, o autor pugnou pela expedição da Requisição de Pequeno Valor (id. 15400160).

Em sentença de id. 15400161, o juízo singular homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e determinou a expedição da respectiva RPV, nos seguintes termos:

“(...)
Devidamente intimado para impugnar a execução, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará não apresentou tempestivamente a manifestação, razão pela qual homologo os cálculos apresentados pela parte exequente.

Considerando que o valor não excede a 40 salários-mínimos, verifico ser o caso de expedir requisição de pequeno valor.

Desse modo,
DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR
abandada, isto é, uma para o crédito da parte beneficiada, e outro para os honorários advocatícios sucumbenciais e contratuais em nome do causídico habilitado,
a ser paga pelo ESTADO DO PARÁ
no prazo máximo de 2 (dois) meses contados da data da entrega da requisição nas mãos da pessoa de quem o ente público foi citado no processo, nos termos do artigo 535, § 3º, II do NCPC, sob pena de sequestro do valor do débito exequendo, nos moldes do artigo 13, § 1º da Lei 12.153/2009.
(...)”

Inconformado, o DETRAN/PA interpôs o presente recurso de apelação (id. 15400163).

Em suas razões, aduz que a decisão que determinou o pagamento da RPV não observou a legislação que norteia os cálculos contra a Fazenda Pública.

Argui que, em que pese o não recebimento da impugnação, o juízo deveria ter encaminhado os autos ao contador do juízo para aferir a legalidade dos cálculos apresentados pelo autor, sob pena de enriquecimento ilícito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para que os cálculos sejam realizados com base no Tema 905 do STJ.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarar parecer (id. 16396678).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

Não havendo questão preliminar suscitada, passo a análise de mérito.

Em suas razões, o Apelante aduz que, em que pese a impugnação ao cumprimento de sentença não ter sido recebida em razão da intempestividade, caberia ao magistrado a quo encaminhar os autos ao contador do juízo para aferir a legalidade dos cálculos apresentados pelo autor e se eles estavam de acordo com o Tema 905 do STJ.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre mencionar que o art. 535, caput, do CPC é claro ao dispor sobre o prazo para impugnação da Fazenda Pública,
in verbis
:

"Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença."

Nas lições de Theotônio Negrão, a não apresentação, ou a apresentação da impugnação fora do prazo de trinta dias implica preclusão, restando ao executado espaço apenas para a alegação de matérias cognoscíveis de ofício, ou de fatos supervenientes, por simples petição.

Corroborando tal entendimento, anota DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza das situações processuais e também a estabilidade das mesmas, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional.

Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em prol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelos menos na maioria das situações. (...)

Diz-se preclusão temporal quando um ato não puder ser praticado em virtude de ter decorrido o prazo previsto para sua prática sem a manifestação da parte. Ao deixar a parte interessada de realizar o ato dentro do prazo previsto, ele não mais poderá ser realizado, já que extemporâneo."("in" NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. 2ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017) (destaquei).

Acerca da preclusão, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

(...)

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

A preclusão consiste na perda, na extinção ou na consumação de uma faculdade processual. Está vinculada ao princípio do impulso processual; por isso, seus efeitos limitam-se à relação processual e exaurem-se no processo.

No caso dos autos, resta incontroverso que a impugnação foi apresentada de forma extemporânea, tanto que o próprio executado não refuta o reconhecimento da intempestividade da peça, limitando-se em alegar excesso de execução.

Cumpre registar que não socorre a parte recorrente a indisponibilidade do direito como fator de afastamento da preclusão.
Salienta-se que o excesso de execução, como aludido pelo recorrente, revela típica matéria de defesa, e não de ordem pública, o que caracteriza a preclusão de sua pretensão.

Assim, era ônus da Fazenda Pública executada arguir, no momento oportuno, os vícios que alega, sob pena de perder a faculdade de fazê-lo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA DE FORMA INTEMPESTIVA. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1- Correta a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada intempestivamente. 2- Deve haver exata correlação entre as razões do agravo de instrumento e o que foi analisado e decidido pelo juízo a quo, pois o efeito devolutivo importa em transferir ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus exatos limites e fundamentos, sendo inadmissível ao Tribunal extrapolá-los, sob pena de supressão de instância e ofensa ao ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública, cabendo ao magistrado a quo apreciar todas as questões em primeiro lugar. 3- Não tendo o juízo a quo decidido sobre quaisquer encargos suscitados pelo agravante, não merece ser conhecido o recurso nessa parte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 03975207220208090000 GO IÂNIA, Relator: Des (a). FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, Data de Julgamento: 10/11/2020, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/11/2020)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação ao cumprimento de sentença. Intempestividade configurada. Não conhecimento. Decisão agravada reformada. A impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado nos autos de origem não merecia ser conhecida pelo julgador singular, por ter sido apresentada fora do prazo legal, o que impõe a reforma da decisão agravada para rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado em razão da intempestividade. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-GO - AI: 02792768720208090000 GO IÂNIA, Relator: Des (a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 29/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/09/2020).

Em suma, mostra-se inadmissível a impugnação ao cumprimento de sentença em razão da preclusão consumativa, não merecendo guarida a alegação de excesso de execução formulada pela recorrente.

Portanto, agiu corretamente o juízo a quo quando homologou os cálculos apresentados pelo exequente, pelo que manifesta é a improcedência da pretensão formulada neste apelo, ante a preclusão do direito de questionar os cálculos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo DETRAN/PA, mantendo a sentença
a quo
em todos os seus termos, conforme
a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém,
07
de
outubro
de 20
24.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/10/2024